Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-31.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE DENÚNCIA E PROVAS PRODUZIDAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelado das imputações de injúria racial (art. 2-A da Lei 7.716/89) e ameaça (art. 147 do Código Penal), ambas no contexto da Lei Maria da Penha (art. 5o da Lei 11.340/06), com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal. A acusação sustenta que o réu teria proferido expressões de cunho racial e ameaçado a nora, o que não foi confirmado pelas provas em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos constantes nos autos são suficientes para comprovar a prática de injúria racial e ameaça no contexto de violência doméstica; e, (ii) avaliar se há correspondência entre os fatos descritos na denúncia e aqueles efetivamente comprovados durante a instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se o conjunto probatório formado nos autos, especialmente os depoimentos em juízo da vítima, da testemunha e do próprio réu, revelou contradições relevantes em relação aos fatos descritos na denúncia, fragilizando a tese acusatória e inviabilizando a condenação, a absolvição deve ser mantida.
4. Se a gravação apresentada, embora registre fala com referência racial à vítima, não contém os termos exatos imputados na inicial (“negra safada, bunduda e imunda”), tampouco traz conteúdo que denote inequívoca ameaça à integridade da vítima, a prova é inexistente.
5. Como a vítima afirmou em juízo não ter presenciado os fatos narrados, limitando-se a declarar que tomou conhecimento das ofensas por meio de gravação enviada por sua sogra, isso compromete a firmeza de seu relato e não permite extrair certeza quanto à configuração do crime de ameaça.
6. Se a testemunha ouvida confirmou a existência de xingamentos e contexto de desavença familiar acirrada, porém afastou a ocorrência de ameaça, elemento essencial para subsunção ao art. 147 do Código Penal, mantem-se a absolvição.
7. Para a caracterização da injúria racial nos termos do art. 2-A da Lei 7.716/89, exige-se a demonstração do dolo específico de discriminar em razão de raça, o que não se verifica no presente caso, havendo apenas linguagem grosseira e conflituosa, ainda que reprovável.

8. O princípio da correlação impõe ao julgador respeito aos contornos fáticos estabelecidos na denúncia. A ausência de aditamento, nos moldes do art. 384 do CPP, impede a condenação por fato diverso daquele descrito originalmente na denúncia.
9. Diante da dúvida razoável sobre a ocorrência dos delitos imputados, deve ser mantida a absolvição com base no art. 386, V, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, arts. 384 e 386, V; Lei 7.716/89, art. 2-A; Lei 11.340/2006, art. 5o.